Tribunal: TJMT
Processo: 1038394-89.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038394-89.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIZA PEREIRA LIMA - CPF: 377.997.701-04 (AGRAVADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº
1038394-89.2019.8.11.0041
– Cuiabá.

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravada:

Maiza Pereira Lima.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DESCONTOS INDEVIDOS COM DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – COMPENSAÇÃO DE VALORES - NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em compensação de valores, haja vista que, conforme restou comprovado nos autos, não existe nenhum vínculo contratual entre as partes, bem como não fora juntado aos autos nenhum comprovante de depósito na conta da autora.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº
1038394-89.2019.8.11.0041
– Cuiabá.

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravada:

Maiza Pereira Lima.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Pan S.A. em face da decisão monocrática proferida por este Relator que julgo parcialmente procedente o recurso de apelação, para declarar inexistente o débito referente ao contrato nº 8430732 e determinar o pagamento de forma simples os valores cobrados indevidamente,
após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando a indenização a título de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Inconformado, pugna o agravante pela reforma da decisão sustentado, que a autora se beneficiou com os valores dos saques decorrentes do contrato os quais foram depositados em sua conta bancária, sendo necessário que seja determinada a compensação de tais valores, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso.

Decorreu o prazo sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº
1038394-89.2019.8.11.0041
– Cuiabá.

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravada:

Maiza Pereira Lima.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maíza Pereira Lima moveu ação de ação de indenização de dano moral e devolução do indébito em desfavor do Banco Pan S.A., julgando
procedente a pretensão para determinar o réu a restituir o valor de R$ 39.874,92 (trinta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), já calculados em dobro,
a serem corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, bem como das parcelas vincendas que forem descontadas no decurso deste processo (artigo 323, CPC), além do pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a instituição interpôs recurso de apelação defendendo a regularidade da contratação,
a qual teria decorrido de efetiva manifestação de vontade da contratante. Ao final, afirma inexistir a restituição em dobro dos valores descontados, tampouco o dano moral a ser indenizado. Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso, julgou parcialmente procedente para determinar a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente, afastando o dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial (id. 171862685).

Irresignada, a agravante pugna
pela reforma da decisão sustentado, que a autora se beneficiou com os valores dos saques decorrentes do contrato os quais foram depositados em sua conta bancária, sendo necessário que seja determinada a compensação de tais valores, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem razão o banco e, conforme restou consignado na decisão proferida no id.
171862685, não há que se falar em compensação de valores, haja vista que, conforme restou comprovado nos autos, não existe nenhum vínculo contratual entre as partes, bem como não fora juntado aos autos nenhum comprovante de depósito na conta da autora.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO NULO PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E REPARAÇÃO EXTRAPATROMINIAL – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
RECEBIDOS
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.” (N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021).

Não há falar em compensação/devolução de valores, se em nenhum momento comprovou o requerido/apelado o crédito relativo ao empréstimo em discussão na conta da parte autora” (RAC n. 1000333-54.2021.8.11.0021, 3ª Câm. Cível. Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.07.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023